Tribunal: STF
Processo: ADI 4133
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-13
Data de publicação: 2018-12-13

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR 464/2008 DO ESTADO DE RONDÔNIA. CRIAÇÃO DO CARGO DE ASSESSOR JURÍDICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN. ATRIBUIÇÃO DA FUNÇÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO DE ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL A PESSOA ESTRANHA AOS QUADROS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 132, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.



    1. A atividade jurídica contenciosa ou consultiva dos Poderes Executivos estaduais cabe exclusivamente a pessoas pertencentes aos quadros das respectivas Procuradorias Gerais estaduais, salvo nos casos de (i) manutenção dos órgãos de consultoria jurídica já existentes na data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (art. 69, ADCT); (ii) “ocorrência de situações em que o Poder Legislativo necessite praticar em juízo, em nome próprio, uma série de atos processuais na defesa de sua autonomia e independência frente aos demais Poderes, nada impedindo que assim o faça por meio de um setor pertencente a sua estrutura administrativa, também responsável pela consultoria e assessoramento jurídico de seus demais órgãos” (ADI 1557, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ de 15/04/2004); e (iii) concessão de mandato ad judicia a advogados para causas especiais (Pet 409-AgR, Rel. p/ acordão Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 01.02.93). Precedentes.



    2. O artigo 2º da Lei Complementar 464/2008 do Estado de Rondônia, ao criar o cargo de assessor jurídico da Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN, conferiu a função de assessoramento jurídico de órgão do Poder Executivo estadual a pessoa estranha aos quadros da Procuradoria Geral do Estado, em violação ao artigo 132, caput, da Constituição Federal, que atribui aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.



    3. Ação direta conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Complementar 464/2008 do Estado de Rondônia.